Tribunal: TJSP
Processo: 2002434-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – - Insurgência contra decisão que desacolheu a impugnação ofertada pela Municipalidade/agravante e homologou o cálculo elaborado pelo Sr. Contador Judicial – MANUTENÇÃO DO DECISUM – Cálculo judicial elaborado nos exatos do v. acórdão transitado em julgado em 26 de janeiro de 2017, que julgou procedente a ação e expressamente determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – - Insurgência contra decisão que desacolheu a impugnação ofertada pela Municipalidade/agravante e homologou o cálculo elaborado pelo Sr. Contador Judicial – MANUTENÇÃO DO DECISUM – Cálculo judicial elaborado nos exatos do v. acórdão transitado em julgado em 26 de janeiro de 2017, que julgou procedente a ação e expressamente determinou a incidência de correção monetária de acordo com o IPCA-E, desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97,com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.180/01 - Respeito aos princípios da segurança jurídica - Inexistência de outros limites para a execução – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002434-93.2021.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ITAPIRA, é agravado KLEBER WEISMANN BRUSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO
(Presidente),
DÉCIO
NOTARANGELI
E
MOREIRA
DE
CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
2
VOTO No 30.682 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002434-93.2021.8.26.0000
COMARCA: ITAPIRA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPIRA
AGRAVADO: KLEBER WEISMANN BRUSASCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Insurgência contra decisão que desacolheu
a impugnação ofertada pela Municipalidade/agravante e
homologou o cálculo elaborado pelo Sr. Contador Judicial
MANUTENÇÃO DO DECISUM
Cálculo judicial
elaborado nos exatos do v. acórdão transitado em julgado
em 26 de janeiro de 2017, que julgou procedente a ação e
expressamente determinou a incidência de correção
monetária de acordo com o IPCA-E, desde a data em que os
valores deveriam ter sido pagos, e de juros moratórios no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do
art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97,com a redação dada pela
Medida Provisória n. 2.180/01 - Respeito aos princípios da
segurança jurídica - Inexistência de outros limites para a
execução Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Itapira nos autos
da ação ordinária (incorporação do adicional de insalubridade),
Processo
no
0004686-10.2014.8.26.0272,
ora
em
fase
de
Cumprimento de Sentença que lhe moveu Kleber Weismann
Brusasco, insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 77/79 (autos
principais),
que
desacolheu
a
impugnação
ofertada
pela
Municipalidade/agravante e homologou o cálculo elaborado pelo Sr.
Contador Judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
3
Sustenta a Municipalidade agravante, em síntese,
a ocorrência de julgamento ultra petita, pois o valor apontado pelo
Contador Judicial é superior àquele indicado pelo exequente.
Postula a concessão do efeito suspensivo e o posterior provimento
do recurso (fls. 01/07).
Indeferido o efeito suspensivo postulado, foram
dispensadas as informações do mm. Juiz da causa e resposta do
agravado (fls. 26/27).
É o relatório.
Trata-se de Cumprimento de Sentença constituída nos autos da ação ordinária, Processo no
0004686-10.2014.8.26.0272, objetivando o reconhecimento do
direito do autor, ora agravado, à incorporação do adicional de
insalubridade nos termos do artigo 1o da Lei Municipal n.
3.598/2004, representada pelo v. acórdão, da Relatoria do Des. José
Maria Câmara Junior, transitado em julgado em 26 de janeiro de
2017 (fls. 13/24, dos autos principais), que afastou a prescrição do
fundo de direito e julgou procedente a ação, restando assim
fundamentado:
Como se sabe, o denominado fundo de direito não
prescreve
nas
obrigações
de
trato
sucessivo,
prescrevendo, tão somente, as parcelas anteriores à
propositura da demanda, no quinquênio legal, nos
termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/32. A Súmula 85
do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
4
prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Ao
contrário do que entendeu o juízo “a quo”, a redução do
adicional de insalubridade pago ao autor não qualifica a
própria negativa do direito buscado porque não houve, in
casu, resistência decorrente de pedido administrativo.
Assim, reconheço o “error in judicando”, o que
determina a reforma da respeitável sentença de
mérito. O artigo 1.013, §2o, do Código de Processo Civil
estabelece que “quando o pedido ou a defesa tiver mais
de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos
demais”. Isso significa que o âmbito da devolutividade da
apelação é amplificado pela extensão do efeito
devolutivo,
que
acolhe
todas
as
argumentações
expendidas no curso do processo e as considera
também no julgamento da apelação, independentemente
de devolução expressa por meio de recurso. Nesse
cenário, passo a analisar o substrato da demanda.
Inicialmente, registro que “as vantagens por tempo de
serviço integram-se automaticamente no padrão de
vencimento,
desde
que
consumado
o
tempo
estabelecido em lei, ao passo que as vantagens
condicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo
período de tempo em razão do preenchimento dos
requisitos exigidos para sua percepção, não se
incorporam ao vencimento, a não ser quando essa
integração for determinada por lei”(Hely Lopes Meirelles,
Direito Administrativo Brasileiro, 32a edição, Malheiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
5
2012, p. 544).Pois bem. O artigo 1o da Lei Municipal n.
3.598/2004estabelece que “ficam incorporados aos
respectivos vencimentos as gratificações se outros
adicionais
concedidos
aos
servidores
do
Poder
Executivo há mais de um ano, mediante decisão
administrativa, com base no art. 127 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais, alterada pela Lei no
3.125, de 27 de agosto de 1999, convalidando-se as
concessões efetuadas”. A possibilidade de incorporação
da verba remuneratória condicional ou modal aos
vencimentos da parte autora resulta da interpretação
conjunta do art. 1o da Lei 3.598/2004 com o art. 127 do
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais (Lei
Municipal no 1.056/72), que diz: “Poderá ser concedida
gratificação:
I
pela
prestação
de
serviços
extraordinários”. “In casu”, os documentos de fls. 16/86
demonstram que o autor recebe o adicional de
insalubridade desde janeiro de 2004até os dias atuais
auferindo, no período, as respectivas vantagens, a bem
revelar o direito à incorporação do benefício. É bem
certo que o artigo 1o da Lei Municipal n.
4.171/2007revogou a Lei Municipal n. 3.598/2004, mas o
próprio artigo 2o daquele ato normativo registra que “as
incorporações de gratificações e outros adicionais
concedidos aos servidores públicos do Poder Executivo,
até a data da promulgação desta lei, ficam
convalidadas”. Em outras palavras, a lei posterior
revogou o ato normativo que autorizava a incorporação
do
benefício,
mas
simultaneamente,
convalidou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
6
situações já consolidadas até 06.11.2007. Como a lei
revogadora
não
especificou
se
a
convalidação
alcançaria apenas as incorporações concedidas na via
administrativa, não há como o intérprete o fazer.
Descortina-se o direito adquirido à incorporação do
benefício, imune a alterações legislativas posteriores. Se
o apostilamento não ocorreu no tempo adequado, a
superveniência de lei revogadora não tem o condão de
tornar legal o ato administrativo que, ao tempo da
legislação anterior, deixou de ser praticado em clara
violação à norma vigente. Não tem consistência jurídica
a alegação de inconstitucionalidade da incorporação, por
ofensa ao inciso XIV do artigo 37 da Constituição
Federal. O argumento não se coaduna com a pretensão,
já que o dispositivo apenas veda a incidência cumulativa
de vantagens pecuniárias sobre outras para fins de
acréscimos ulteriores. Este é o entendimento desta 9a
Câmara de Direito Público: “PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE DIREITO. Inocorrência. Parcelas de trato sucessivo
Aplicação da Súmula 85 do STJ.ADICIONAL NOTURNO
E DE PERICULOSIDADE. Servidor Público Municipal.
Pretensão à incorporação dos adicionais aos seus
vencimentos e cobrança das diferenças atualizadas.
Possibilidade. Inteligência das Leis Municipais nos
3.598/2004
e
4.171/2007.
Previsão
legal
de
incorporação das vantagens. R. Sentença mantida.
JUROS DE MORA Corrigidos na forma do art. 1o-F, da
Lei9.494/97, conforme redação da Lei 11.960/09.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Fixação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
7
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação a ser apurado, que melhor atende os
preceitos do artigo 20, do CPC. Recurso da Ré
improvido. Recurso do Autor provido” (Apelação n.
0002579-61.2012.8.26.0272, rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi,
j.
05.06.2013).“SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL (Professora) Pretendida incorporação de
horas extraordinárias no vencimento, com base na Lei
Municipal no 3.598/04 e art. 127, da Lei Municipal no
1.056/72
(Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
Municipais) - Requisito temporal para incorporação
devidamente cumprido Revogação de Lei posterior que
não suprimi o direito da autora, mormente porque
convalida direito já adquirido
Procedência da ação
mantida
-
Recurso
da
Municipalidade
ré
não
provido.”(AC n. 0004252-26.2011.8.26.0272, rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. 05.09.2012). De rigor,
portanto, a procedência do pedido mediato. É
inaplicável a Lei n. 11.960/2009 em qualquer momento.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento das ADIs 4357 e 4425, em que foi julgado
inconstitucional, por arrastamento, o art. 5o da Lei
Federal n. 11.960/09.Isto significa que a decisão
proferida no bojo daquelas ações diretas determina a
imediata incidência do artigo 1o-F da Lei Federal n.
9.494/97 com a redação que vigia antes da modificação
perpetrada pelo artigo 5o da Lei Federal n. 11.960/09.
Bom que se diga que a declaração prospectiva de
inconstitucionalidade do dispositivo, com termo inicial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
8
25.03.2015, somente se aplica às hipóteses em que o
precatório já tenha sido expedido, ou naqueles casos em
que os precatórios já foram pagos de acordo com a Lei
n. 11.960/2009,até a data de 25.03.2015, que não é o
caso dos autos. Nesse diapasão, por força do efeito
repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade, os consectários de mora
aplicáveis ao caso dos autos são aqueles disciplinados
pelo artigo 1o-F da Lei Federal n. 9.494/97, com a
redação que lhe deu a MP n. 2.180/01. O dispositivo se
aplica
às
hipóteses
que
cuidem
de
verbas
remuneratórias, o que é precisamente o objeto do caso
em tela. Tratando-se de relação contratual, os juros
devem ter fluência a partir da citação, na forma acima
mencionada. A correção monetária, por sua vez,
deverá ter incidência desde a data em que os valores
deveriam ter sido pagos, de acordo com o IPCA-E.
Os juros devem ser aplicados no percentual de 0,5%
(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1°-F, da
Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória n. 2.180/01. Em razão do provimento do
recurso,
imperativa
a
inversão
dos
ônus
da
sucumbência. Proferida a sentença e interposto o
recurso na vigência do CPC/73, a fixação da verba
honorária deve observar os critérios do art. 20, §§ 3o e
4o, daquele Código. A condenação deve fundar-se no
princípio da equidade, levando-se em conta o grau de
zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; e, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
9
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
conforme alíneas "a", "b" e "c", do § 3o do art. 20 do
CPC. Incumbe ao julgador considerar que “fixar
honorários por equidade não significa, necessariamente
modicidade”(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, RT, 11a edição, 2010, p. 237).
Nesse contexto, fixo os honorários em R$ 2.000,00.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.” (g.n.).
Como se pode constatar da fundamentação
acima transcrita, o v. acórdão exequendo, transitado em julgado
em 26 de janeiro de 2017, afastou a prescrição do fundo de direito
e julgou procedente a ação, determinando taxativamente a
incidência de correção monetária de acordo com o IPCA-E, desde a
data em que os valores deveriam ter sido pagos, e de juros
moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos
termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97,com a redação dada pela
Medida Provisória n. 2.180/01, inexistindo outros limites para a
execução ante o trânsito em julgado do título, há muito ocorrido (fl.
13/24, dos autos principais).
E como consignado pelo mm. juiz da causa e
expressamente ressaltado na Informação de fl. 52 (autos principais),
foi justamente isso o que considerou o Sr. Contador Judicial quando
da elaboração do cálculo de fls. 58/60 (autos principais) e o que
deve ser cumprido pela Municipalidade/executada, ora agravante,
não havendo que se falar em julgamento ultra petita, mormente
porque a conta judicial obedeceu estritamente os termos do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002434-93.2021.8.26.0000 -Voto no 30682-JV
10
anteriormente decidido por este E. Tribunal de Justiça.
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada, com
o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator